Tribunal: STF
Processo: ARE 1560005
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 282 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daquele verbete e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Esse o contexto, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido: 



    APELAÇÃO CÍVEL — Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária ISS — Autos de Infração válidos — Inexistência de cerceamento de defesa ou de ofensa ao art. 196, do CTN — Manutenção de contas paralisadas, tarifa de renovação de limites Realmaster, contratação de operações ativas (adiantamento a depositantes), contratação de operações ativas (BR), taxa de manutenção de cheques sustados, tarifa de excesso de limite Realmaster, taxa de manutenção Sist. Real Condomínio e taxa sobre manutenção de convênio — Reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do imposto em discussão, quanto a receitas oriundas da prestação dos serviços relacionados à manutenção de contas paralisadas, contratação de operações ativas adiantamento a depositantes, contratação de operações ativas - Br e taxa de manutenção Sist. Real Condomínio — Manutenção das demais cobranças — Sucumbência recíproca, se houver — Recurso parcialmente provido.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 156, III, da Constituição Federal. Assevera que o Tribunal de Justiça, ao afastar a tributação sobre determinados serviços, seja porque não os considera serviços, seja porque os confunde com operações financeiras, acaba por vulnerar a correta interpretação que deve ser dada ao ISSQN perante a norma constitucional. Advoga que a interpretação dada pela decisão recorrida fere e afasta o próprio conceito constitucional de serviços.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença de improcedência, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela não incidência do ISS sobre determinadas receitas oriundas de prestação de serviços, tais como no adiantamento de depositantes, na taxa de manutenção do Sist. Real Condomínio, entre outros, vez que não estariam previstas na lista anexa da Lei complementar n. 56/1987. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim vistas as coisas, de rigor que sejam analisadas as contas tributadas (fls. 1344). 



    Analisando referida lista de contas tributadas, podemos agrupá-las em oito itens, quais sejam, manutenção de contas paralisadas, tarifa de renovação de limites Realmaster, contratação de operações ativas – adiantamento a depositantes, contratação de operações ativas – Br, taxa de manutenção de cheques sustados, tarifa de excesso de limite —Realmaster, -taxa de manutenção Sist. Real Condomínio e taxa sobre manutenção de convênio. 



    Com relação à incidência sobre a operação relativa à manutenção de contas paralisadas, devemos ter em mente ck) que o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado que não I h incide ISS sobre rendas provenientes de tal operação, afirmando que, "O ISS não incide sobre serviços bancários de intermediação de recursos de empréstimos obtidos no exterior, tampouco sobre serviços relacionados relacionados à manutenção de conta de inativo, visto que o tais atividades não se encontram relacionadas nos itens 95 e 96 da LC n. 56/87. Recurso Especial não provido.” (...)



    ......................................................................................................



    No que diz respeito à contratação de operações ativas - adiantamento a depositantes, contratação de operação ativas - Br e taxa de manutenção Sist. Real Condomínio, observamos que eles não estão previstos na lista de serviços anexa à LC 56/87, sendo ilegítima sua cobrança, pois aqui não se pode notar que houve alteração de nomenclatura, visando a dificultar a apuração do tributo, possuindo nítido caráter de operações bancárias, que sofrem a incidência de outro imposto, que não o ISS.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que autorize a cobrança do imposto em discussão, quanto a receitas oriundas da prestação dos serviços relacionados à manutenção de contas paralisadas, contratação de operações ativas adiantamento a depositantes, contratação de operações ativas - Br e taxa de manutenção Sist. Real Condomínio, mantidas as demais cobranças. Havendo sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus advogados e com as custas por cada qual despendidas, ficando eventuais custas remanescentes a cargo de ambos, na proporção de 50% para cada qual. 



    A despeito da alegada violação a dispositivo constitucional, aponto que para dissentir das conclusões da origem — acerca da incidência ou não do ISS sobre as receitas oriundas da prestação de serviços, tais como no adiantamento de depositantes, na taxa de manutenção do Sist. Real Condomínio, entre outros, vez que não estariam previstas na lista anexa da Lei complementar n. 56/1987 — demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei complementar n. 56/1987) e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório . Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE DE CORRETAGEM E INTERMEDIAÇÃO. OPERAÇÕES EM BOLSA DE MERCADORIAS E FUTURO. INTERPRETAÇÃO DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 56/1987. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA STF 279.



    (...) Inviável, especificamente, a revisão da interpretação da lista de serviços anexa à LC 56/1987, e em especial dos seus itens 46 e 50, que dizem respeito à incidência do ISS sobre as atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos e bens móveis, ressalvando aquelas praticadas pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Descabimento do exame de fatos e provas no apelo extremo (Súmula 279/STF), o que seria imprescindível, conjuntamente com a exegese da legislação infraconstitucional, para divergir da conclusão a que chegou o acórdão de origem quanto à natureza dos serviços prestados pelas recorrentes e à sua descaracterização como instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 591.961 AgR, Segunda Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 26 de fevereiro de 2013)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. ISS. Instituição financeira e equiparadas. Lista anexa ao DL nº 406/67. Enquadramento das atividades. Legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 



    1. Para se ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca do enquadramento das atividades realizadas pela parte agravante nas exceções previstas em itens da lista anexa à legislação complementar, para fins de incidência do ISS, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (RE 590.121 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de agosto de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LISTA DE SERVIÇOS. ROL TAXATIVO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) (ARE 1.342.939 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de março de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. ATIVIDADE REALIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 296 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILDIADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES COMO SERVIÇOS SUJEITOS AO ISS. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.



     1. No julgamento do Tema 296 da repercussão geral, consolidou-se entendimento de que, embora taxativa, a lista pode prever atividades que não são qualificadas como serviços pelo Direito Privado e que a nomenclatura utilizada não é tão relevante ou fechada, permitindo-se a interpretação extensiva de alguns itens. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao enquadramento das atividades exercidas pela instituição financeira, na lista de serviços sujeitos ao ISS, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 741.031 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, Dje de 20 de abril de 2022)



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente